Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016190-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), ABRAAO OLIVEIRA SOARES - CPF: 452.396.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBESON FERNANDO GOMES - CPF: 025.739.831-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS (CONSUMADO E TENTADO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

1.

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e ainda garante a inexistência de decisões conflitantes.

2.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade nas hipóteses em que, além de impossível prever o desfecho da ação penal, o somatório das penas cominadas nos tipos penais admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Weliton André Fernandes
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

negou
o pedido para revogar sua
prisão preventiva
.

Esclarece que o paciente foi denunciado porque teria cometido os crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV do CP),
Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da custódia, sustenta os seguintes argumentos:
a)

falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo;
b)

desnecessidade
do acautelamento;
c)
existência de
predicados pessoais
favoráveis;
d)
ofensa ao princípio da
presunção de não culpabilidade
e, por fim,
e)
vulneração ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a
constrição
fosse revogada ou substituída por
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 101047476).

Instruiu a inicial com documentos (ID 101047477 a 101047481).

A
liminar
foi
indeferida
pelo magistrado plantonista (ID 101057498) e a seguir, vieram prestadas informações judiciais (ID 101801457).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 105717951), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES CONSUMADO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES TENTADO, PREVISTOS NO ART. 288,
CAPUT
, ART. 299,
CAPUT
, ART. 155, § 4º, INCISO IV E ART. 155, § 4º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE MEMORIAIS FINAIS, RECONHECEU A NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288,
CAPUT
, DO CP), MOTIVO QUE CONSTITUI FATO NOVO A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO. INACOLHIMENTO. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME, ASSOCIADOS AO MOTIVO LEGAL DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTADA ESTÁ A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, A QUAL SE SUSTENTA. A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. O HABEAS CORPUS, POR SER DE RITO CÉLERE, É VIA IMPRÓPRIA PARA A DILAÇÃO DE PROVAS QUANTO AO FUTURO JULGAMENTO, À EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE PENA E À DETERMINAÇÃO DE REGIME DE EXPIAÇÃO, ANALISÁVEIS NA OCASIÃO DA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021